Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-97.2016.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002184-97.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (VÍTIMA), BRUNO FERREIRA BARBOSA - CPF: 061.668.831-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHUAN JESUS DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INCISOS I E IV C/C DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/C ART. 12,
CAPUT
DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

– DESCABIMENTO – COMPROVADO O EFETIVO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO, CORROBORADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DO INIMPUTÁVEL – 2.
ALTERAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES APLICADO ENTRE O FURTO E A CORRUPÇÃO DE MENOR
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL -
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Incabível a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois sedimentado o entendimento neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito para a comprovação dos vestígios advindos da prática do crime pode ser suprida por outra prova documental, tal como Auto de Constatação da Local do Crime e provas orais.

2.
Revela-se possível a substituição do concurso material entre crimes pelo formal, se demonstrado que
réu perpetrou os delitos pelos quais foi condenado mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO FERREIRA BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO FERREIRA BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 0002184-97.2016.8.11.0029 - Código n.o 56495, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, incisos I e IV c/c do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
04 anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de
20 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 96659958, o recorrente almeja a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, ao argumento de que inexistem nos autos prova pericial apta a atestá-la; ao que cumula o pedido de
modificação do concurso entre crime
, a fim de que incida o formal entre o furto e a corrupção de menor incida o formal em detrimento do material.

Em contrarrazões vistas no ID 96659972, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 101946487, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
28 de setembro de 2015
, na Av. Mato Grosso, Centro, na cidade de Canarana-MT,
BRUNO FERREIRA BARBOSA
, na
companhia do adolescente

Rhuan Jesus de Brito
e mediante o rompimento de obstáculo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em uma motocicleta Honda, 01 bicicleta, 01 sooter elétrico e perfumes pertencentes à vítima Hugo Strelow Júnior [
FATO 01
].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, o ora recorrente
corrompeu
o adolescente
Rhuan Jesus de Brito
, induzindo-o a perpetrar infração penal [
FATO 02
].

Ainda no âmbito das diligências policiais, constatou-se que o recorrente
possuía e mantinha
sob sua guarda 01 cartucho calibre .20 intacto e 01 cartucho calibre .22 intacto, ambos de uso permitidos, em desacordo com determinação legal [
FATO 03
].

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente arrombou o portão de entrada da residência da ofendido e, juntamente com o adolescente, ingressou no imóvel, de onde subtraíram os pertences mencionados.

Ressai da peça inicial, outrossim, que a vítima se encontrava em viagem e foi comunicado por um amigo sobre o arrombamento do portão, de modo que a pedido daquela, ele ingressou no local e constatou a subtração do patrimônio.

Em diligências, a Polícia Militar localizou a motocicleta pertencente à vítima na posse do ora recorrente, oportunidade em que confessou a prática do crime, mencionando, inclusive, a participação do inimputável.

Ato contínuo, os agentes de segurança compareceram à residência do recorrente e, nessa oportunidade, encontraram dois cartuchos de arma de fogo de uso permitido, estes em desacordo com a determinação legal.

Por esses fatos,
BRUNO FERREIRA BARBOSA
foi
denunciado

e

condenado

pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §4.o, incisos I e IV c/c do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, contexto este em que o ora exsurge inconformado nos termos relatados.

- Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
:

No tocante à temática, malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que a qualificadora em questão somente se comprova por meio de exame de corpo de delito, cujas formalidades encontram-se elecandas no art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, manuseando os autos e cotejando os elementos ali contidos com a jurisprudência vigente, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida
.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1o, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
..”
(STJ - AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) – destaquei.

No caso concreto, ao tempo da elucidação do fato e em cumprimento à ordem emanada pelo Delegado de Polícia, a Investigadora
Luciana Batista Canaverde
compareceu à residência da vítima para realizar Auto de Verificação de Local de Crime, na condição de perita
ad hoc
, onde
constatou a existência de obstáculos rompidos
, refletida na abertura parcial do portão eletrônico, cuja funcionamento ocorria no sentido vertical.

Na mesma oportunidade, realizou
registros fotográficos
da garagem do imóvel da vítima, a fim de ilustrar o obstáculo danificado e trazer maior clareza às partes quanto às circunstâncias ali visualizadas (ID 96652518 - Pág. 5 e ss.).

Malgrado o documento mencionado não contenha todos os requisitos na lei processual penal, cuida-se de prova válida e apta para comprovar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, porquanto confeccionada por agente público, cujo teor se reveste presunção de veracidade.

De mais a mais, a circunstância objetiva revela-se de fácil verificação, que não requer
conhecimentos específicos, de modo que a exigência de outras provas documentais para sua comprovação representaria um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei, hábil a acarretar a delonga processual e o emprego temerário de verba pública, consequências inadmissíveis na atual crise financeira vivenciada pelo Estado.

Nesse viés, a prova documental ampara o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sendo, ademais, corroborada
meio de provas orais.

Sob o crivo do contraditório
, o adolescente
Rhuan Jesus de Brito
confirmou que, na companhia do ora recorrente,
“puxou o portão para cima”
(sic) para subtrair do interior do imóvel a motocicleta ali estacionada (Relatório de Mídia de ID
96659973 - Pág. 2).

Na mesma toada, a vítima
Hugo Strelow Júnior
afirmou
em juízo
que

os infratores
“levantaram”
(sic) e
“empenaram”
(sic) o portão de acesso à sua residência, a fim de subtrair uma motocicleta e outros pertences (Relatório de Mídia de ID
96659973 - Pág. 2).

Desta feita, as circunstâncias fáticas ora delimitadas permitem o reconhecimento da vertente qualificadora, amoldando-se, inclusive, ao entendimento jurisprudencial vigente, este no sentido de que “(...)
A confissão extrajudicial do acusado e a prova testemunhal, ambas no sentido de que o agente rompeu os mecanismos de trancamento do
portão
da residência para a subtração dos bens, são suficientes à caracterização do
rompimento
de
obstáculo”
.
(TJDFT - Acórdão n.782393, 20130111031427APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO CÍCERO, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/04/2014, Publicado no DJE: 05/05/2014. Pág. 311) – Destaquei.

Em sendo assim, o arcabouço probatório que lastreia os autos delineia satisfatoriamente e além da dúvida razoável a ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual
conserva-se incólume a incidência da circunstância qualificadora do art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal.

Portanto,
permance inalterado o édito condenatório
proferido em primeiro grau de jurisdição.

2.

Do concurso de crimes:

Em relação à pretensão subsidiária, atinente ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes em detrimento do material, sob o argumento de que o furto qualificado e de corrupção de menor foram perpetrados por meio de uma única ação,
a melhor sorte assiste à Defesa.

Nesse toada, o acervo probatório demonstra que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma relação à outra.

Dito de outra forma, o réu perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Com efeito, por se tratar
de duas infrações penais
, aplica-se a fração de 1/6 sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de furto qualificado [2 anos de reclusão e 10 dias-multa], que totaliza a pena privativa de liberdade de
02 anos e 04 meses de reclusão
, sem alteração na pena de multa.

Não obstante, persiste a incidência do
concurso material
entre tais infrações e o crime de posse de munição de uso permitido [01 ano de detenção e 10 dias-multa], que resulta a pena final de

03 anos e 04 meses de reclusão
, além do pagamento de 20 dias-multa, unitariamente calculado no mínimo legal.

Permanece inalterado o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, bem como as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO FERREIRA BARBOSA para
reconhecer o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e o de corrupção de menor, reajustando-se, por consequência, a pena privativa de liberdade para

03 anos e 04 meses de reclusão
, sem alteração da forma de cumprimento [
regime aberto
] e do
quantum
estabelecido para a pena de multa [
20 dias,
calculados unitariamente no mínimo legal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022